Tribunal: TJDFT
Processo: 0727089-05.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. GRATIFICAÇÃO DE POLÍTICA SOCIAL - GPS. NATUREZA PROPTER LABOREM. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A GPS. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal e pelo IPREV contra a sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial para condenar as partes rés a restituir o valor das contribuições previdenciárias sobre a Gratificação por Atividade em Serviço Social – GPS, que incidiram nos meses de fevereiro de 2014 a maio de 2021, acrescido das parcelas que vencerem no decorrer do processo. Em seu recurso, ressaltam que o sistema previdenciário é regido pelo princípio da solidariedade, de modo que independente dos valores relativos à GPS não serem incorporados na aposentadoria, deve ser efetuado o desconto da contribuição previdenciária sobre os ganhos mensais referentes à GPS, sendo regular a contribuição previdenciária devida, conforme base de cálculo prevista no artigo 62 da Lei Complementar Distrital no 769/2008.
II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo. Contrarrazões apresentadas.
III. A Contribuição Social do servidor público para o custeio do seu regime próprio de Previdência deve incidir apenas sobre a quantia recebida, que irá servir de base de cálculo para os futuros proventos. Nos termos do § 3o do art. 40, da Constituição da República, para o cálculo dos proventos de aposentadoria, por ocasião da sua concessão, serão consideradas as remunerações utilizadas como base para as contribuições do servidor aos regimes de previdência de que tratam este artigo e o art. 201, na forma da lei.
IV. No caso em tela, como a GPS – Gratificação Política Social possui natureza propter laborem, a mencionada cobrança traria benefício apenas para a Administração Pública, sem a devida contraprestação para o servidor público, o que configura enriquecimento sem causa. Em face do caráter contributivo da previdência, deve haver a perfeita correlação entre contribuição e benefício. Sendo assim, deve a contribuição previdenciária limitar-se ao benefício a ser recebido.
V. Não obstante a menção à LC 769/2008, destaca-se que o Supremo Tribunal Federal já firmou entendimento de que não incide contribuição previdenciária sobre remuneração que não tenha repercussão em benefício previdenciário, razão por que devida a restituição à parte recorrida das contribuições previdenciárias sobre a Gratificação em Políticas Sociais - GPS, uma vez que a verba não se inclui no cálculo da aposentadoria (Tese 163 de repercussão geral, STF, Pleno, RE 593.068, Relator (a): Min. ROBERTO BARROSO, Dje 22.3.2019).
VI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Isento de custas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação.
VII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.